Tribunal: TJSP
Processo: 2067504-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
ção de medidas de adequado combate à pandemia de COVID-19 – impetração anterior de habeas corpus (Processo no 1000942-21.2021.8.26.0441), submetido ao conhecimento do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Peruíbe – decisão do Juízo singular que se limitou a negar a medida liminar pleiteada, em singela interpretação do diploma normativo impugnado e sem representar [nova] ordem restritiva do direito de ir e vir do impetrante – impetração de novo writ, agora contra a decisão do Juízo de primeiro grau – inadequação da via eleita – a impugnação de decisões judiciais que não impliquem, em si, ordem de restrição ao direito de ir e vir, deve se dar pelas vias recursais próprias – restrições ao livre exercício do direito de ir e vir que decorrem direta e exclusivamente do ato normativo emanado do Chefe do Executivo do Município de Peruíbe – habeas corpus que não funciona como sucedâneo recursal – indeferimento da petição inicial, na forma do art. 313, inciso III, do CPC/2015 – extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, do CPC/2015). Habeas Corpus não conhecido.
(TJSP; Habeas Corpus Cível 2067504-57.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento: 26/04/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/04/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE IR E VIR – RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR ATO NORMATIVO DO PODER EXECUTIVO – Pretensão inicial do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a não ser submetido às restrições impostas pelo Decreto no 5.155/2021 do Município de Peruíbe, editado com vistas à implementação de medidas de adequado combate à pandemia de COVID-19 – impetração

Ementa:
HABEAS CORPUS – DIREITO DE IR E VIR – RESTRIÇÕES IMPOSTAS POR ATO NORMATIVO DO PODER EXECUTIVO – Pretensão inicial do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a não ser submetido às restrições impostas pelo Decreto no 5.155/2021 do Município de Peruíbe, editado com vistas à implementação de medidas de adequado combate à pandemia de COVID-19 – impetração anterior de habeas corpus (Processo no 1000942-21.2021.8.26.0441), submetido ao conhecimento do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Peruíbe – decisão do Juízo singular que se limitou a negar a medida liminar pleiteada, em singela interpretação do diploma normativo impugnado e sem representar [nova] ordem restritiva do direito de ir e vir do impetrante – impetração de novo writ, agora contra a decisão do Juízo de primeiro grau – inadequação da via eleita – a impugnação de decisões judiciais que não impliquem, em si, ordem de restrição ao direito de ir e vir, deve se dar pelas vias recursais próprias – restrições ao livre exercício do direito de ir e vir que decorrem direta e exclusivamente do ato normativo emanado do Chefe do Executivo do Município de Peruíbe – habeas corpus que não funciona como sucedâneo recursal – indeferimento da petição inicial, na forma do art. 313, inciso III, do CPC/2015 – extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso I, do CPC/2015). Habeas Corpus não conhecido.